Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA CONTROVERSA. DESDOBRAMENTOS FÁTICOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO DO RECORRENTE FRANCISCO PROVIDO. RECURSO DO RECORRENTE FELIPE PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de dois recursos, interpostos por ambas as partes, em face da sentença única proferida nos processos 0720931-65.2024.8.07.0003 e 0727281-69.2024.8.07.0003.
2. A demanda se refere a acidente de trânsito ocorrido na data de 30/4/2024, por volta de 23h, na via Leste, sentido Ceilândia Sul.
3. A sentença condenou o recorrente Francisco a pagar R$4.457,48 de indenização por danos materiais e o recorrente Felipe ao pagamento de R$500,00, a título de compensação por danos morais.
4. Recorrente Felipe: alega que o recorrido Francisco, em estado de embriaguez, realizou manobra imprudente ao mudar de faixa, colidindo com a lateral dianteira esquerda de seu veículo; que o recorrido tentou se evadir do local, obrigando-o a persegui-lo; que ao ser alcançado, o recorrido tentou agredi-lo; que revidou em legítima defesa. Apresentou boletim de ocorrência e exame pericial do IML que atestam a embriaguez do recorrido; fotografias e croqui do acidente. 4.1. Em recurso, requer reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de compensação por danos morais, e para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta, de indenizar o recorrido no valor de R$500,00, pelos danos morais sofridos.
5. Recorrente Francisco: alega que a colisão foi causada pelo recorrido Felipe, que não manteve distância de segurança e colidiu na traseira de seu veículo; que o recorrido o perseguiu, o agrediu fisicamente e causou danos ao interior de seu veículo. Apresentou fotografias dos danos ao interior do veículo e da agressão sofrida. 5.1. Em recurso, argui preliminar de cerceamento de defesa e requer a anulação da sentença, sob o fundamento de que a oitiva da testemunha solicitada na fase instrutória é crucial para esclarecimento dos fatos.
II. Questão em discussão
6. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve cerceamento de defesa; e (ii) se, superada a preliminar, se a situação vivenciada, por ambos os recorrentes, é passível de reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
7. Nos termos do artigo 5o da Lei 9.099/1995, o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.
8. Constitui ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a ensejar a nulidade da sentença, o indeferimento do pedido de produção de prova oral quando a dilação probatória é imprescindível à formação de convencimento quanto à veracidade das alegações, sobretudo diante da divergência de versões dos fatos.
9. Reconhecida a nulidade processual, os autos devem retornar à origem para a produção da prova oral requerida, com o depoimento pessoal das partes e a oitiva das testemunhas requeridas. Precedente: Acórdão 1767615.
10. Consubstancia ilógico paradoxo indeferir a produção de prova oral e posteriormente julgar que não houve produção de provas da parte que requereu instrução.
IV. Dispositivo
11. Recurso do recorrente Francisco conhecido e provido, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Recurso do recorrente Felipe conhecido e prejudicado. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
Dispositivo relevante citado: Lei n.o 9.099/1995, art. 5o, 28 e 33; CC, art. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0702391-67.2023.8.07.0014, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 06/10/2023.